Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809808-34.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WWRA-ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E CARTEIRA DE COBRANCA LTDA

AGRAVADO: TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de intempestividade recursal.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a não apreciação da tese de inexistência do requisito legal temporal para propositura da Ação de Revisão de Aluguel. A Embargante visa rediscutir matéria devidamente analisada e julgada pelo Colegiado, não havendo omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

4. Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e desprovido, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4865016) opostos por WWRA – ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E CARTEIRA DE COBRANÇA LTDA em face do Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, nos seguintes termos (ID 4073136):

AGR
AVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. LEI Nº 8.245. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL MÍNIMO ANUAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Nos termos do artigo 68. II, b da Lei nº 8.245, cabe ao juízo a quo a fixação de aluguel provisório em Ação de Revisão de Aluguel movida pelo locatário, desde que não fixado em quantia inferior a 80% do valor atual. Preenchidos os requisitos legais no caso concreto, com a demonstração de elementos que evidenciam ser devida a redução provisória do valor.

2- Acolhimento da alegação de contradição no
decisum
agravado. A suspensão total do pagamento da diferença apurada como aluguel mínimo anual exclui automaticamente o aluguel provisório fixado sobre a mesma quantia. Violação ao percentual máximo fixado no artigo 68, inc. II, alínea “b” da Lei do Inquilinato.

3- É incabível a suspensão de pagamento pelo juízo a
quo
, visto que tal ato desfaz integralmente a obrigação do locatário de pagar aluguel pelo uso do imóvel pertencente ao locador, descumprindo os termos contratuais e os limites impostos pela Lei do Inquilinato.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, a fim de alterar a decisão agravada para que o aluguel provisório estipulado como 80% de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) incida desde 2019.

A Embargante alega que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de se manifestar sobre a tese de inexistência do requisito temporal da ação revisional, ou seja, acerca da necessidade de ausência de alteração contratual por 03 (três) anos para que seja proposta a respectiva demanda revisional.

Assim, busca o Recorrente que a Turma Julgadora se manifeste em relação à alegação de carência da ação revisional.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária (ID 4915650) que aduziu a inexistência de omissão no julgado, visto que as questões acerca da aplicação do triênio legal ainda não foram submetidas à apreciação do juízo
a quo
. Informa, inclusive, que recolheu os valores determinados no Acórdão, asseverando o intuito protelatório da Embargante, razão pela qual pleiteia a aplicação de multa por abuso do direito de defesa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão por vídeo conferência.

Belém, 16 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Preliminar de intempestividade. Juízo de admissibilidade:

Quanto à preliminar de intempestividade suscitada pela Embargada, verifico que o acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça do dia 12/03/2021, quando todos os prazos processuais estavam suspensos em virtude de medidas preventivas adotadas pelo Executivo Estadual e por este E. Tribunal para evitar a elevação do contágio pelo coronavírus (COVID-19).

Tratando-se de processo eletrônico, a suspensão dos prazos, de fato, quedaria no dia 26/03/2021, conforme a Portaria n° 1224/2021,
exceto para municípios que estivessem em
lockdown
, como Belém, que permaneceu nessa condição até às 21:00 horas do dia 29/03/2021.

Logo, o prazo de 05 (dias) para interposição dos presentes Declaratórios se iniciou em 30/03/2021 e terminou em 07/04/2021. Considerando que o recurso foi protocolado no último dia da contagem, o mesmo se encontra tempestivo.

Presentes, então, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2
.
Razões recursais:

Sabe-se que
os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de omissão apontada pela Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque,
da simples leitura do acordão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a não apreciação da tese de
inexistência do requisito legal temporal para propositura da ação de revisão de aluguel:

R
eitero que, tratando-se de Agravo de Instrumento,
este juízo
ad quem
está restrito à cognição sumária dos fatos,
devendo limitar-se, no caso concreto, à reanálise dos pressupostos do artigo 68 da Lei n° 8.245/1991 e do artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, a fim de confirmar se foram atendidos pelo juízo a
quo
ao prolatar a decisão agravada.

Por isso, desde já, deixo de me pronunciar sobre matérias relacionadas
: à análise de dados financeiros, à comparação de cláusulas contratuais (inclusive em relação a alugueres pagos por outros locatários), à ocorrência de culpa ou má-gestão do locador por supostamente não preservar à infraestrutura e atratividade do local,
ou seja, sobre questões que ainda serão submetidas à fase instrutória e que necessitam de pronunciamento do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Como se verifica no bojo da própria peça recursal, a Embargante reitera que a alegação de carência da ação foi levantada em sede de Agravo de Instrumento, visto que a parte autora, ora Embargada, não teria juntado o último termo aditivo contratual em sua petição inicial, impossibilitando, então, a análise do requisito temporal pelo magistrado de origem.

Por isso, o entendimento, constante no acórdão vergastado, de que questões que dependem de fase instrutória e que sequer passaram pela análise do juízo
a quo
, devem ser primeiramente por ele analisadas, a fim de não haja supressão de instância.

Portanto, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da Embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, entendo que o recurso é manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, não sendo o caso de recurso que devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e de verdadeira complexidade fática e jurídica, em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, decido pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado e aplicando multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.026,
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 04/05/2021